Tribunal: TJES
Processo: 5002411-29.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002411-29.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR e outros
IMPETRADO: JUIZO DE CUSTODIA DE VIANA e outros
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 155, §§1º E 4º, INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1.Ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta tipificada no artigo 155, §§1º e 4º, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal.
2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração do paciente em condutas delitivas em diferentes estados da federação, o que demonstra a periculosidade social do custodiado, e o risco de se evadir e voltar a delinquir caso seja colocado em liberdade.
3. Considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados.
4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
5. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de
Ycaro Eduardo Rocha Van Landuyt
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juiz de Direito da 6ª Vara de Vitória, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra custodiado em razão de prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, conduta apurada na Ação Penal nº 0001546-19.2023.8.08.0024.

Nesse contexto,
o
impetrante sustenta
que não estão
preenchi
dos

os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da
custódia cautelar,
de modo que
, a
o reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela
revogação da prisão preventiva
, com ou sem a
aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do
Código Processo Penal
), necessidade (art. 312, do
Código Processo Penal
) e adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do
Código Processo Penal
).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação da prisão preventiva

em razão de suposta
ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia
preventiva
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime

disposto no
artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do
p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração do paciente em condutas delitivas em diferentes estados da federação, o que demonstra a periculosidade social do custodiado, e o risco de se evadir e voltar a delinquir caso seja colocado em liberdade.

Isso porque,
conforme pontuado pelo magistrado
a quo
na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, “
o indiciado possui registro criminal de tráfico de drogas em GO, roubo em DF, furto em BH, bem como registro em São Paulo”
, o que certamente indica a habitualidade criminosa.

Saliento,
por oportuno
,
que não ofende o princípio da presunção de inocência a decretação da custódia cautelar com base na existência de outra ação penal em curso em desfavor do paciente
,
tendo em vista que,
nos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ; AgRg-HC 758.794; Proc. 2022/0230308-4; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 04/10/2022; DJE 11/10/2022).

Outrossim, não se pode desconsiderar que o paciente, em poder de 02 (duas) chaves de fenda e 02 (duas) serras, entrou no Shopping Vitória em horário comercial, escondeu-
se
em uma loja de sorvetes até o horário de fechamento do estabelecimento comercial, e quebrou duas paredes de gesso e uma porta objetivando entrar na joalheria Ricardo Vieira, que era o alvo principal do paciente.

Vale dizer, que tal conduta se deu apenas um dia após a chegada do paciente em Vitória/ES.

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do
custodiado
, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Por oportuno, destaco que no mesmo sentido opinou a Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado no id. 4643750. Vejamos:

“
Em síntese, então, tem-se a gravidade concreta do crime de furto – cuja tentativa revela ousada empreitada criminosa dentro do principal shopping da cidade –, a ficha criminal do paciente, suspeito pela prática de outros delitos em distintos estados da Federação, e a residência no Distrito Federal como fatores que inexoravelmente denotam o risco de recidiva criminosa e o perigo da sua liberdade, e, por conseguinte, a necessidade de manter sua prisão cautelar em garantia da ordem pública e a instrução criminal, [...].”.

Noutro giro
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do C
ódigo de Processo Penal
, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Por
derradeiro
,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

À luz do exposto e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça Criminal,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)